Tribunal: STF
Processo: Rcl 51105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.12.2021 por Solimar Barreto Campos contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter sido indeferido o pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 1502387-20.2021.8.26.0537.



    2. O reclamante assevera ter sido “preso por, supostamente, estar em flagrante delito em data de 03.12.2021, gerando, como consequência, a instauração de Inquérito Policial autuado sob o n. 1502387-20.2021.8.26.0537.



    Nesse sentido, em razão de sua prisão, o ora reclamante constitui o ora subscritor como seu defensor, que, no dia imediatamente seguinte, colheu procuração, juntando-a nos autos e pedindo sua habilitação.



    Todavia, em razão da ausência de vista aos autos, o defensor constituído, estranhando a (de)mora para conseguir acessar ao autos, enviou e-mail para a vara, ocasião em que foi informado que não poderia ter vista de NENHUM ELEMENTO DOS AUTOS, em razão de estar este em sigilo externo”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) O recebimento da presente reclamação, com sua distribuição por prevenção, ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, a fim de que tenha regular processamento e julgamento neste Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, a fim de se determinar que o juízo da 2.ª Vara Criminal de Diadema assegure ao defensor constituído, Dr. José Edilson da Cunha Fontenelle Neto (OAB/SC 45.658), vista dos elementos de provas já documentados, sob pena de responsabilização pessoal civil, criminal e administrativa;



    c) Que, ao final, QUANTO AO MÉRITO, seja a reclamação julgada totalmente procedente, para que seja confirmada a medida liminar concedida, tornando-se a tutela outorgada definitiva e imutável;



    Subsidiariamente, em não sendo conhecida a presente reclamação, requer-se seja o presente instrumento conhecido como HABEAS CORPUS, a fim de que seja concedida ordem, inclusive de ofício, nos mesmos moldes acima requeridos, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade e teratologia”.



    3. Em 16.12.2021, determinei a remessa deste processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto à arguição de prevenção apresentada na inicial desta reclamação. Em 28.12.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, manteve a relatoria nesta reclamação, vindo-me os autos conclusos.



    4. Em 11.1.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em 9.3.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP informou:



    “Segundo se apurou, policiais civis, através de investigações, foram informados que haveria abastecimento de drogas no ABC Paulista, inclusive nesta Comarca, vindo de Santa Catarina, passaria pela Rodovia Imigrantes, utilizando os automóveis Mitsubishi/L200 e Fiat/Uno, ambos identificados no Boletim de Ocorrência. De posse das informações, os policiais abordaram dois indivíduos que estavam conversando no estacionamento do comércio Frango Assado, foram identificados o paciente e o corréu Jocinei Arlindo Malaquias. Em revistas pessoais o paciente encontrava-se na posse da chave do veículo Mitsubishi. Aproximando-se do veículo fiat-Uno, o mesmo estava ocupado pela corré Sâmara Ferreira da Silva e uma criança, que foi dito ser sua filha, porem sem documento dela e da criança. Indagados os motoristas, foi dito que sabiam que estavam transportando algo ilícito, mas não sabiam o que era, que entregaria para um indivíduo desconhecido no local onde foram abordados. Diante de tais circunstâncias foram conduzidos até a delegacia de policia onde foi efetuada uma busca mais minuciosa, logrando êxito em localizar no interior do estepe do veículo MITSUBISHI/L200 de cor preta e placas GJN-4690,10 (dez) tabletes de substancia assemelhada a COCAÍNA e no interior do tanque de combustível do veículo FIAT/UNO de cor vermelha, placas MJX-2J46, outros 5 (cinco) tabletes da mesma substancia. Foi exarada voz de prisão para SOLIMAR BARRETO CAMPOS, ora paciente, Jocinei Arlindo Malaquias e Sâmara Ferreira da Silva, pelo crime de tráfico de drogas, modalidade transportar entre Estados, e acionado o Conselho Tutelar para as medidas cabíveis em relação à criança. Pesquisas demonstraram que existe outro registro de ocorrência criminal em desfavor do paciente, no Estado de Rio de Janeiro, no ano de 2015, fazendo uso do mesmo modus operandi, transportando drogas em um veículo, de um Estado para o outro (…).



    Em data de 09/12/2021, foi juntada aos autos pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, por advogado constituído, alegando que houve desrespeito ao direito de escolha de defensor pelo imputado e a ausência dos elementos autorizadores da prisão preventiva, requerendo medidas cautelares diversas da prisão, (fls. 152/159).



    Em data de 10/12/2021, pelo MP foi dito que não houve qualquer alteração fática superveniente à anterior decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente e que indeferiram pedido assemelhado (fls. 120/125), motivo pelo qual manifestou pelo indeferimento dos pleitos liberatórios (…).



    Em 22/12/2021, foi juntado o laudo definitivo nº 400.721/2021 das drogas,(fls.189/191).



    (…) foi juntado o relatório final (fls. 204/214).Em 14/01/2022, foi juntada substabelecimento indicando novo defensor para o paciente (fls. 223).



    Autos encontram-se com o M.P. para manifestação quanto ao relatório final da d. Autoridade Policial”.



    A autoridade reclamada afirmou que o relatório final da autoridade policial quanto à investigação relativa ao reclamante foi juntado aos autos na origem e foi apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, estando o feito na origem aguardando manifestação do Ministério Público sobre o relatório policial. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo estar disponível a consulta ao feito na origem. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação de acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, sendo, então, necessário reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora